Tribunal: TJSP
Processo: 1026296-82.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Voluntária
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor público estadual. Pretensão de obter Certidão de Tempo de Contribuição. Admissibilidade. Formulação de pedido em sede administrativa. Ausência de resposta da Administração Pública. Direito do servidor ao esclarecimento de situação de interesse pessoal. Inteligência do art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, 'b', da Constituição Federal. Lei no 10.177/98 que garante o

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor público estadual. Pretensão de obter Certidão de Tempo de Contribuição. Admissibilidade. Formulação de pedido em sede administrativa. Ausência de resposta da Administração Pública. Direito do servidor ao esclarecimento de situação de interesse pessoal. Inteligência do art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, 'b', da Constituição Federal. Lei no 10.177/98 que garante o direito à obtenção de certidões em prazo razoável. Demora injustificada na espécie. Direito líquido e certo configurado.

MULTA DIÁRIA. Multa diária contra a Fazenda Pública. Possibilidade. Medida que objetiva o cumprimento da determinação judicial. Decisão já cumprida. Sentença mantida. Reexame necessário improvido.